Tribunal: TJPA
Processo: 0810611-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810611-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810611-46.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0809234-98.2022.8.14.0008

IMPETRANTE: DRA. RAYSA RODRIGUES DA COSTA - OAB/PA 32976

PACIENTE: JOAO VICTOR MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810611-46.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0809234-98.2022.8.14.0008

IMPETRANTE: DRA. RAYSA RODRIGUES DA COSTA - OAB/PA 32976

PACIENTE: JOAO VICTOR MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de JOÃO VICTOR MARTINS DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo a medida preventiva decretada em 27/05/2022.

Narra que houve pedido de revogação da segregação o qual foi indeferido na data de 29/07/2022, cuja decisão foi baseada na quantidade de droga apreendida o que justificaria a necessidade de garantia da ordem pública.

Aduz que a simples afirmação de que estão presentes o fumus comissi delicti (pressuposto) e o periculum libertatis (requisito), não constitui fundamento idôneo, devendo o decreto demonstrar concretamente que as medidas cautelares diversas não se revelam eficazes na espécie.

Alega que os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça, e que o demandante possui condições pessoais favoráveis, já que é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, profissão lícita e definida, é pai de família, sendo responsável pelo sustento e educação de sua filha de 03 (três) anos e não faz do crime seu meio de vida.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, substituindo a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 19/08/2022, por meio de Ofício 044/2022-GJ (Id 10728707).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que que manteve a custódia (ID 10459985) está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do investigado, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isto porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva da requerente.

Os argumentos elencados pela Defesa não vieram acompanhados de qualquer espécie de prova, ou seja, absolutamente destituídos de subsídios e evidências, incapazes, portanto, de alcançar a mudança do entendimento judicial anteriormente firmado.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação. De análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou as custódias cautelares, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

O pleito em análise encontra-se destituído de qualquer comprovação ou evidência de fato novo relevante, o qual poderia dar azo à mudança de entendimento do juízo, anteriormente manifestado pelo Juízo plantonista, quando da homologação do flagrante e sua conversão em prisão em preventiva.

De outra sorte, verifica-se que, ao menos até esta fase da investigação, a integridade dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente os depoimentos do condutor e testemunhas policiais, os quais gozam de credibilidade, e demais documentos angariados nos autos flagranciais.

Os elementos probatórios carreados aos autos, a priori, demonstram o envolvimento do custodiado no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, apontando, em síntese, que por volta das 15:14 horas do dia 25.05.2022, policiais saíram em ronda para verificar denúncia anônima que reportava atividade ilícita de tráfico de drogas no Porto da Fênix da Av. Pedro Álvares Cabral. Os policiais visualizaram o requerente em atitude suspeita, vez que o mesmo chegou de motocicleta ao local, trazendo consigo uma mochila vazia e, após entrar e sair de uma embarcação, sua mochila continha um grande volume. Ao ser abordado pelos policiais, teria sido encontrado em poder do flagranteado o material entorpecente apreendido. O autuado revelou aos agentes de segurança que teria ido pegar a droga para entregar para uma mulher que o estava aguardando na rotatória da estrada do Tapanã. Apesar dos policiais terem ido ao local indicado a citada mulher não foi encontrada. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia.

Restou evidenciado no Laudo nº 2022.01.001684-QUI (Id 62820767 Págs. 8), elevada quantidade de droga ilícita apreendida, a qual correspondia especificamente à 1,596 Kg (um quilograma e quinhentos e noventa e seis gramas) de substância entorpecente conhecida como “MACONHA”.

Dada a elevada quantidade de entorpecente encontrada na posse do investigado e considerando os depoimentos colhidos, bem como a forma de acondicionamento e fracionamento da droga, restaria, em tese, evidenciada a gravidade concreta da conduta e a sua maior periculosidade na prática de delito, merecendo, pois, a conversão da prisão em preventiva.

O pedido aqui analisado não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, restringindo-se a alegar, dentre outras questões, circunstâncias pessoais favoráveis, sendo cediço que tais condições não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar.

A quantidade elevada, forma de acondicionamento e fracionamento do material entorpecentes, além das circunstâncias fáticas que envolveram a empreitada criminosa, indicam que a conduta criminosa em concreto teria sido praticada de maneira reiterada pelo suplicante.

O contexto fático do delito e elementos de informação constantes nos autos e, denota para a possibilidade de estarmos diante de suposto envolvimento de agente do tráfico, sendo possível que o suplicante corresponda a pessoa que compõe essa ampla cadeia criminosa de armazenamento, fornecimento e distribuição das drogas, prática que assola de maneira tão maléfica a coletividade.

Portanto, a prisão preventiva do investigado encontra suporte em situação concreta grave, indicando a periculosidade real do envolvido, o que vem afetar a ordem pública e exigindo uma resposta estatal severa no intuito de resguardar a segurança pública em geral.

Importante ressaltar, que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Diga-se, ainda, que o benefício da liberdade provisória só deve ser concedido quando ausentes quaisquer das hipóteses que autorizem a prisão preventiva, o que não se verifica nos presentes autos.

Demais disso, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo requerente.

Diante de tais as circunstâncias, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção das custódias cautelares ora guerreadas, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de JOÃO VITOR MARTINS DOS SANTOS.
(...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essas situações, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. (...)

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022